Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735582-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXEITA contra decisão de ID 208779593 (autos de origem). Proferida sentença, em que foi homologado o pedido de desistência da ação, ID 209185031, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora